Tribunal: TJMT
Processo: 1022450-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022450-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), JOHN EDEN SENE DA SILVA - CPF: 066.520.121-46 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA ROSA - CPF: 035.153.311-74 (VÍTIMA), K. R. M. - CPF: 080.196.431-84 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA POR HIPOSSUFICIÊNCIA –
ISENÇÃO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – RENDA DECLARADA –

REDUÇÃO – JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR A FIANÇA.

“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(TJMT, HC no 163906/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022450-05.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ

PACIENTE(S): JOHN EDEN SENE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOHN EDEN SENE DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE- 1o Grau NU 1004477-13.2021.8.11.0008), que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), pelo cometimento, em tese, lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - art. 129 e 147, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal, em razão da hipossuficiência do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja dispensada a fiança (ID 112865486), com documentos (ID 112865487).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Juvenal Pereira da Silva, em plantão judiciário (ID 112887461).

O Juízo singular prestou informações (ID 113918955).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Prisão preventiva – Art. 147 e art. 129, ambos do Código Penal – Violência doméstica – Concessão de liberdade mediante pagamento de fiança – Inconformismo da defesa: Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Hipossuficiência financeira –Previsão do art. 325, §1o, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação da paciente em liberdade – Liminar parcialmente deferida para reduzir a fiança arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais) – Pagamento efetuado – Alvará de soltura expedido – Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 114608493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 112887461), foi reduzido, pelo i. Des. Juvenal Pereira da Silva, em plantão judiciário, o valor arbitrado a título de fiança, nos seguintes termos:

“[...]. Em audiência de custódia realizada no dia 10/12/2021, o magistrado de origem, após analisar os fatos e verificar a ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva do paciente (acusado em tese dos delitos de ameaça e lesão corporal), entendeu pertinente e plausível o arbitramento de fiança.

Na ocasião, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o arbitramento de fiança fixando o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), para que, tão somente após o pagamento da referida quantia, fosse expedido o alvará de soltura em benefício do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, [...].

Diante deste cenário, em análise perfunctória dos elementos informativos contidos nos autos, verifico que o paciente foi preso no dia 09 (APF – pag.11-PDF) pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, sendo na data de 10/12/2021 decretada sua liberdade provisória mediante arbitramento de fiança no valor de R$3.300,00 reais, quantum este que até o momento não foi adimplido porque alegada falta de condições financeiras para tanto.

Consta no auto de qualificação do paciente (pag. 43-PDF) que ele é Borracheiro, auferindo salário de R$1.476,00, de modo há de se concluir que mantém-se encarcerado tão somente porque não teve condições econômicas de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

Destarte, assim prescreve os artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, Verbis: [...].

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

Assim, no caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser parcialmente atendida nesta oportunidade, tendo em vista que o valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) arbitrado a título de fiança se mostra desproporcional, não observa o princípio da razoabilidade.

Isso porque, também não foge da análise que o artigo 326 do CPP, dentre outras, a vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas desua periculosidade, verbis:[...].

Nesse contexto, em pesquisa realizada no sítio deste Tribunal de Justiça e Sistema PJE, verifica-se que o paciente é recalcitrante, tendo sido preso em flagrante no dia 25/08/2021 por delito de embriaguez ao volante (art. 306 CTB), onde pagou fiança de R$500,00 e, ainda, respondeu ação penal pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, também no contexto da Lei Maria da Penha (11.340/06), onde foi extinta a sua punibilidade em decorrência da prescrição (Vide: APF no 1003043-86.2021.8.11.0008 e Autos no: 18918-79.2015.811.0055 Código Apolo no:205289).

Diante do exposto, embora reconheça que o valor arbitrado pela autoridade acoimada de coatora seja elevado para a situação do paciente, REDUZO A FIANÇA para R$600,00 (seiscentos reais), suficiente para obrigar o paciente ao seu cumprimento.

Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para R$600,00 (seiscentos reais).”

Em reforço, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(HC no 163906/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.1.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a redução da fiança em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$600,00 (seiscentos reis).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022